Tribunal: TJES
Processo: 5043659-97.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-07-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043659-97.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
RECORRIDO: CAROLINA OLIVEIRA FELIPE
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO MORADIA NÃO CONCEDIDO AO MÉDICO RESIDENTE. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO EM PECÚNIA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n° 5043659-97.2023.8.08.0024

Recorrente: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA

R
ecorrida: CAROLINA OLIVEIRA FELIPE

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência dos pedidos autorais, condenando a parte requerida a pagar à autora auxílio-moradia em pecúnia, no valor de R$ 35.968,32 (trinta e cinco mil e novecentos e sessenta e oito reais e trinta e dois centavos), referente a todo o período do programa de residência médica.

Irresignada, a parte requerida apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:

a)
inexistência de norma legal estadual regulamentando o pagamento do auxílio-moradia;
b)
que o Poder Judiciário não tem competência regulamentar para suprir omissão ou critérios de conveniência e oportunidade exclusivos do Poder Executivo, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF;
c)
que a Lei Federal não menciona sobre pagamento de auxílio moradia pago em pecúnia aos residentes, e sim de eventual moradia, que deverá ser regulamentada;
d)
que sempre garantiu moradia aos médicos residentes durante o período do curso, em local previamente definido, para aqueles que comprovarem a ausência de acomodações na Região Metropolitana;
e)
que o art. 4º, §5º da Lei nº 12.514/2011 não especifica que a moradia deva ser ofertada fora das dependências do estabelecimento hospitalar, tampouco que deva ser em alojamentos individuais;
f)
improcedência do pleito autoral.

E
m que pesem as considerações constantes das razões recursais, entendo que a sentença de 1º grau deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos. Explico.

De acordo com as informações constantes dos autos, a recorrida participou do programa de residência médica em dermatologia custeado pela parte recorrente, no período de 01/03/2018 a 28/02/2021, com o pagamento mensal de bolsa, sem o custeio da moradia.

Contudo, de acordo com os ditames da Lei Federal nº 6.932/81, em especial o art. 4º, § 5º, III, há indicação expressa à concessão de moradia aos residentes. Vejamos:

Art. 4º Ao médico-residente é assegurado bolsa no valor de R$ 2.384,82 (dois mil, trezentos e oitenta e quatro reais e oitenta e dois centavos), em regime especial de treinamento em serviço de 60 (sessenta) horas semanais.

§ 5º A instituição de saúde responsável por programas de residência médica oferecerá ao médico-residente, durante todo o período de residência:

[...]

III - moradia, conforme estabelecido em regulamento.

Contudo, a inexistência de regulamento estadual disciplinando o pagamento do auxílio-moradia não exime o ente público recorrente do dever de cumprir o disposto na legislação federal, havendo a possibilidade de conversão em pecúnia em caso de não fornecimento do auxílio. É o caso dos autos.

Ademais, diante da omissão legislativa, é possível a intervenção do Poder Judiciário para fins de fixação de um valor razoável a título de auxílio-moradia, sem que isso viole o princípio da separação dos poderes.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESIDÊNCIA MÉDICA. DIREITO À ALIMENTAÇÃO E ALOJAMENTO/MORADIA. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INÉRCIA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O art. 4o. da Lei 6.932/81 assegura que as instituição de saúde responsáveis por programas de residência médica tem o dever legal de oferecer aos residentes alimentação e moradia no decorrer do período de residência. Assim existindo dispositivo legal peremptório acerca da obrigatoriedade no fornecimento de alojamento e alimentação, não pode tal vantagem submeter-se exclusivamente à discricionariedade administrativa, permitindo a intervenção do Poder Judiciário a partir do momento em que a Administração opta pela inércia não autorizada legalmente.

2. Ancorada nesses princípios,
esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios, que deveriam ser fornecidos in natura, em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.
Precedente: REsp. 1339798/RS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2T, DJe 07.03.2013.

3. Esta Corte reformou sua orientação jurisprudencial consolidando a orientação de que a simples inexistência de previsão legal para conversão de auxílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar o pleito recursal.

4. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.104.455/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024)

Em relação à alegação de que houve o fornecimento de moradia à parte autora, entendo que agiu com acerto o juízo de 1º grau ao asseverar que
“[...] não restou comprovado que o local que a ré afirma ser destinado para moradia (ID 40510190), seja de fato para esse fim, uma vez que conforme afirmado pelo depoente trazido pela ré (ID 45679778 – a partir do minuto 09:00), os residentes que não moram naquele local também podem se utilizar dele [...] entendo que a Requerida não comprovou a existência de locais distintos para o repouso e higiene pessoal durante os plantões e para a moradia, nos termos da mencionada lei [...]conforme o documento de ID 40510201, o qual a Requerida reputa ser prova de que foi ofertado moradia à parte autora, da análise do documento, o mesmo se refere ao espaço como local de
“repouso e estudo do HSCMV”
, não fazendo menção de se tratar de moradia [...]não tendo a Requerida comprovado que forneceu ou mesmo ofertou/disponibilizou a moradia
in natura
, com a devida recusa pela requerente residente, cabível a sua reversão em pecúnia”
(id. 10972068, negritei).

Por tais motivos, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe, não merecendo qualquer reparo.

Ante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela
I
RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE VITORIA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a sentença de 1º grau.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)